Tribunal: TJSP
Processo: 2011949-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação declaratória julgada improcedente– Cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais - Crédito posterior ao pedido de processamento da recuperação judicial das executadas – Impugnação rejeitada – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.